Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-89.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque – Prescrição – Inocorrência – Demora na citação que não pode ser atribuída à autora – Aplicação da Súmula 106 do C. STJ - Sentença que acolheu os embargos e extinguiu o processo reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003331-89.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TURNET VIAGENS E TURISMO LTDA., é apelada LUCIANA CÉSAR MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-89.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No: 29649
APEL.No: 1003331-89.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : TURNET VIAGENS E TURISMO LTDA
APDO. : LUCIANA CÉSAR MEDEIROS
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cheque
Prescrição Inocorrência Demora na citação que não pode
ser atribuída à autora Aplicação da Súmula 106 do C. STJ -
Sentença que acolheu os embargos e extinguiu o processo
reformada Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 61/66, cujo relatório se adota, que acolhendo os
embargos opostos pela apelada, reconheceu a ocorrência da
prescrição da ação de execução correspondente, fundada em
cheques, e julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
argumentando, em suma: que, ao ajuizar seus embargos para
sustentar a tese de prescrição, a apelada selecionou apenas
os documentos da ação principal que lhe convinham; que não
deu causa à demora na citação; que a ação está fundada em 4
cheques sem fundos de R$ 1.121,71 cada, protestados,
respectivamente, em 22/06/2012 e 25/06/2012 (fls. 11/15),
sendo que o ajuizamento se deu em 19/12/2012, com todas as
custas recolhidas, conforme guia de fls. 13 dos autos da
execução,
como
certificado
pelo
escrevente
técnico
judiciário em 17/01/2017 (fls. 24 também da execução); que,
depois de certificar a regularidade dos recolhimentos, a
Serventia Juízo estranhamente exarou a certidão de fls. 25
daquele feito, dando conta de não ter a ora apelante
apresentado as guias da taxa judiciária e de mandato
correspondentes aos respectivos comprovantes originais de
pagamento anexados à petição inicial, o que levou o Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-89.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
determinar, por despacho publicado em 25/01/2013, a juntada
de tais guias GARE; que, imediatamente após a publicação do
referido despacho, em 30/01/2013, ela protocolou petição
com os respectivos esclarecimentos, juntando cópias dos
comprovantes de pagamento, já que os originais estavam nos
autos, juntamente com a exordial; que, em seguida, a
Serventia certificou que faltava anexar aos autos a guia
GARE relativa ao recolhimento das custas iniciais, o que
foi objeto do despacho de 11/03/2013, publicado somente em
14/06/2013, e seu cumprimento se deu em 19/06/2013, dentro
do prazo concedido, embora a petição em questão tenha sido
juntada aos autos em 13/09/2013 e apreciada somente em
14/11/2013, tendo sido publicado o despacho que ordenou a
citação
e que fez retroagir a interrupção do prazo
prescricional à data da propositura (art. 240, § 1°, do
CPC)
apenas em 26/02/2014; que, após tal publicação,
houve diversas tentativas de citação da apelada, em
diferentes endereços, conforme certidões exaradas pelo
oficial de justiça a fls. 95, 99 e 100 da execução, até
que, enfim, o mandado positivo foi juntados aos autos, de
modo que foram necessários mais de 4 anos para a efetivação
da citação, dado que a recorrida se esquivou o quanto pôde
do ato citatório; que a demora na juntada das guias se deu
única e exclusivamente pela mora dos serviços judiciários,
fato que não pode prejudicar a credora, consoante previsto
na Súmula 106 do STJ; que a apelada alterou a verdade dos
fatos e, portanto, deve ser condenada por litigância de má-
fé, nos termos do art. 80, II e V, e 81 do CPC; que, caso
assim não se entenda, o valor dos honorários advocatícios
deverá ser reduzido.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-89.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de embargos apresentados face à execução
que a apelante promove em face da apelada, fundada em 04
cheques sem fundos emitidos em 06/12/2011, 10/01/2012,
10/02/2012, 10/03/2012 e 10/04/2012, e protestados em
22/06/2012 (os 4 primeiros) e 25/06/2012 (o último).
A ação executiva foi ajuizada em 19/12/2012 (fls.
115) e a citação, conforme constou da r. sentença, ocorreu
em
14/02/2017,
por
ter
a
credora,
ora
embargante,
viabilizado os meios necessários à efetivação do ato
somente em 19/06/2013, quando juntou a guia GARE faltante,
comprobatória do recolhimento da taxa judiciária (fls.
141/143).
É bem verdade que a demora na citação por desídia
do credor obsta a interrupção do prazo prescricional.
Ocorre, todavia, que, no caso em tela, não há se
falar em desídia da apelante, que cumpriu nos prazos
assinalados pelo r. Juízo de origem as determinações que
lhe foram dirigidas, consoante se extrai das peças que
instruíram o presente recurso, extraídas da ação executiva
(fls. 115/143).
Com efeito, se houve demora na prolação do
despacho que ordenou a citação da apelada, tal se deu em
virtude do transcurso de tempo entre cada manifestação da
apelante e o despacho correspondente e sua respectiva
publicação.
Como se pode observar a fls. 132/136, o despacho
determinando a juntada das guias GARE foi proferido em
17/01/2013, publicado em 25/01/2013 e atendido parcialmente
em 30/01/2013.
Em 11/03/2013 foi determinada a juntada da GARE
faltante (fls. 139); contudo, o despacho em questão somente
foi publicado em 14/06/2013 (fls. 140), tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-89.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente
5
prontamente cumprido pela apelante, em 19/06/2013 (fls.
141/143).
Tem-se, assim, que a demora da apelante em
regularizar o feito para a citação ocorreu em razão da
demora na apreciação de seus pedidos e, mais ainda, da
demora na publicação das decisões judiciais, estando-se
diante, portanto, de hipótese de aplicação da Súmula 106 do
C. STJ, que proclama: “Proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência”.
Em vista dessas circunstâncias, o afastamento da
prescrição se impõe.
E, considerando-se que nenhuma outra tese foi
deduzida pela apelada, a hipótese é de se reformar a r.
sentença, a fim de serem julgados improcedentes os
presentes embargos, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Por outro lado, não se vê qualquer conduta da
apelada que tenha extrapolado o exercício do direito de
defesa, motivo pelo qual fica afastado o pedido de sua
condenação por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator